Tribunal: TJBA
Processo: 8037888-80.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037888-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TOLEDO E TOLEDO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, ANDERSON PODEROSO BANTIM, INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART.151 , V DO CTN. GARANTIA DO JUÍZO. INEXIGIBILIDADE DA TRSD E DO IPTU. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DA TAXA DE LIXO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TRSD. EXERCÍCIOS DE 2002 A 2019. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 500,00. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
MUNICÍPIO DO SALVADOR,
contra decisão (
Id. 96183882
) prolatada pelo MM. Juízo da

4º Vara da Fazenda Pública de Salvador, na ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário, movida por
TOLEDO E TOLEDO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
que determinou a aplicação de multa diária ao Agravante por descumprimento de liminar.

2.
A questão posta nos autos diz respeito à análise perfunctória acerca da extensão da suspensão a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU, concedida pelo juízo singular, também para a TRSD.

3.
Argui o Agravante que está presente a probabilidade do direito alegado, ao argumento que a decisão de suspensão da exigibilidade do crédito ao IPTU -Imposto Predial Territorial Urbano - cobrado da Agravada não fala sobre a cobrança da TRSD - Taxa de Resíduos sólidos e domiciliares-, o que inviabilizaria a extensão da suspensão para a taxa, tornando legítima a sua cobrança e o protesto judicial.

4.
A situação posta em análise diz respeito a ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário fundado na cobrança de IPTU e TRSD , inscrição n 8765-3, exercícios de 2002 a 2019 , que perfazem o valor total de R$ 2.158.130,09 (dois milhões cento e 5 cinquenta e oito mil cento e trinta reais e nove centavos). (
Id.32857250
da ação originária nº 8038041-18.2019.8.05.0001).

5.
Para tanto, inobstante a garantia do juízo não ser hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no art.151 do CTN, a Agravada visou garantir o juízo com a indicação de imóveis -
Ids.32857135 - 32857172 PJE1
- todo montante cobrado nas execuções fiscais relacionadas a inscrição municipal nº 008765-3, que inclui além do valor do IPTU , o da TRSD , como é possível verificar nos Documentos de Arrecadação Municipal de
Id.32857206
da ação de origem.

6.Não se olvida que
a TRSD refere-se a taxa e consiste em tributo que não guarda correlação de existência com o imposto predial , possuindo fato gerador específico e natureza diversa, o que faz inferir que a exigibilidade da taxa de coleta de lixo não é dependente da prévia incidência ou exigibilidade do IPTU.

7.
Assentadas as premissas acima, a discussão travada na ação declaratória de origem envolve a base de cálculo do IPTU do imóvel, como o seu logradouro e sua localização, além de pedido de revisão de valores cobrados pelo fisco, em razão das alterações nas características do bem tributado, o que de logo, presume-se que a conclusão a que chegar o juízo singular irá repercutir na cobrança da TRSD (
art. 161 do CTRMS)
, cuja apuração do cálculo depende dentre outras informações, onde o imóvel é localizado.

8.Acrescenta-se a isto, o fato de que está inserido nos pedidos iniciais da ação declaratória a revisão da TRSD, embora não seja específico para suspensão da sua exigibilidade, o que entendo que seria mero preciosismo.

9.Com efeito, embora, como dito, a garantia do juízo não seja elemento para suspender a exigibilidade do crédito, a Agravada visou garantir com a indicação de imóveis -
Ids.32857135 - 32857173
- todo montante cobrado nas execuções fiscais relacionadas a inscrição municipal nº 008765-3, que inclui além do valor do IPTU , o da TRSD , como é possível verificar nos Documentos de Arrecadação Municipal de
Id.32857206
da ação de origem.

10.Outra circunstância importante a ser considerada é que a Agravada aderiu a parcelamento fiscal junto a fazenda municipal, a qual trata-se de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito ( art.151 ,
VI do CTN) ,
sendo inserido nos parcelamentos a dívida relativa a TRSD. (
Ids.33864891 - 338665012 PJE1
)

11.
Ainda, na execução fiscal nº 0148936-37.2009.8.05.0001, cuja CDA é a 8765-3 (
Id.295860846)
, discutida na ação de origem, o Município concorda expressamente com a suspensão da execução fiscal , não se insurgindo contra a suspensão da TRSD, o que denota um comportamento contraditório com a pretensão invocada no presente Agravo de Instrumento (
Id.295892707
daqueles autos).

12.
Por oportuno, é possível a concessão de medida liminar, hipótese do inciso V, consubstanciada na demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, como o fez a Juíza singular.

13.Á vista dos esclarecimentos acima alinhados e da prova de que a fazenda municipal apenas suspendeu a exigibilidade do IPTU , mantendo incólume a cobrança da TRSD, deve ser mantida a decisão agravada que aplica a multa por descumprimento, sendo forçoso apenas a sua redução para o importe de R$ 500,00. (extratos
Id.47964025 PJE1
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8037888-80.2022.8.05.0000

, de
Salvador
, em que figura como Agravante

MUNICIPIO DE SALVADOR

e Agravada
TOLEDO E TOLEDO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, outrossim, JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo com o voto da Relatora
, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR/08